Tribunal: TJPA
Processo: 0806931-40.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806931-40.2019.8.14.0006

APELANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME, M.C.M CONSTRUCOES LTDA

APELADO: MARIA DE NAZARE VASCONCELOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE DEFEITOS CONSTRUTIVOS. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da sentença que as condenou ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais em razão do não cumprimento das disposições contratuais quanto à estrutura, funcionamento e qualidade do imóvel entregue.

2.

Os defeitos estruturais constatados no imóvel caracterizam dano moral passível de indenização, especialmente quando o comprador suporta as falhas na execução da obra pelo prazo de três anos, sendo obrigado a ajuizar ação judicial para, enfim, obterem a realização dos reparos.

3.

O valor fixado a título de indenização por dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ENGTOWER ENGENHARIA EIRELI e MCM CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação de indenização por danos morais (proc. nº 0806931-40.2019.8.14.0006), movida por MARIA DE NAZARE VASCONCELOS OLIVEIRA.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Na presente demanda, resta comprovado o ato ilícito praticado pela parte requerida, que adotou conduta abusiva ao não cumprir as disposições contratuais, quanto a estrutura, funcionamento e qualidade do imóvel entregue, nos termos do CDC, dando causa ao sofrimento por parte da requerente.

Considerando os elementos probatórios trazidos aos autos e sopesadas as demais particularidades do caso, especificamente o tempo decorrido, arbitro da verba indenizatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dito isso, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por MARIA DE NAZARÉ VASCONCELOS OLIVEIRA em face de ENGETOWER ENGENHARIA EIRELI e MCM CONSTRUÇÕES LTDA para o fim de:

a) CONDENAR as requeridas as indenizarem os danos morais suportados pela parte autora na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor deve ser corrigido pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros de 1% ao mês, com capitalização anual, a contar da data desta sentença;

Diante do resultado da demanda, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 30% (trinta por cento) pela parte autora, e 70% (setenta por cento) pelas requeridas.

Quanto aos honorários aos advogados, pela requerente aos patronos da ré em 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela que sucumbiu, correspondente ao pedido de devolução dos valores de juros de obra, cabendo às requeridas, em favor do patrono da parte autora, em mesmo percentual, porém a serem calculados sobre o valor da condenação.”

Em suas razões recursais, alegam, em síntese, que a apelada não comprovou qualquer abalo moral, apenas alegou a frustração pelo recebimento de um imóvel com "defeitos estruturais", os quais foram sanados pelas empresas. Afirmam que não praticaram nenhum ato ilícito, tendo cumprido os contratos e as leis. Sustentam, ainda, que o valor da indenização de R$10.000,00 é desproporcional e irreal, considerando a inexistência de dano moral e a solução dos defeitos.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a inexistência de dano moral e, consequentemente, a improcedência do pedido de indenização. Subsidiariamente, pedem que o valor da indenização seja reduzido para uma quantia proporcional e razoável.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 14 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretendem as apelantes a reforma da sentença que as condenou ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais em razão do não cumprimento das disposições contratuais quanto à estrutura, funcionamento e qualidade do imóvel entregue.

No recurso, defende a tese da falta de comprovação de abalo moral em razão dos fatos narrados, dada ausência de apresentação de prova de afetação na sua vida e saúde mental.

Sem razão.

Na inicial, a autora, ora apelada, alega que, em 2013, adquiriu um apartamento em construção no empreendimento "Quinta Br Cedro" em 2013, financiado pela Caixa Econômica Federal, tendo as recorrentes se comprometido a entregar o imóvel em 24 meses após a aprovação do financiamento. O bem foi entregue em janeiro de 2017, mas apresentou diversos defeitos estruturais, constatados por perícia.

Compulsando os autos, observa-se que autora instruiu a inicial com laudo elaborado pelo Centro de Perícias Renato Chaves, elaborado em 05/11/2018, em que restou constatado:

1.

descontinuidade na laje de forro do pavimento térreo, devido a uma falha de concretagem no entorno do tubo da rede de incêndio;

2.

fissuras de reboco no primeiro patamar da escada do térreo, infiltrações no patamar da escada, na superfície externa da parede que condiciona a pia da cozinha;

3.

trincas nas lajotas do piso localizado entre o tubo da rede de incêndio e soleira da porta do apartamento;

4.

assentamento indevido de soleira de outro vão menor na porta da sala e na porta da suíte;

5.

fixação inadequada das pias dos banheiros, trinca na lajota do piso entre a cozinha e a área de serviço;

6.

trinca na lajota do piso da sala, às proximidades de um dos quartos;

Importante destacar que nesse laudo, consta, de forma expressa, que os danos encontrados no imóvel decorreram de má execução da obra. (ID 7950605 - Pág. 2).

Desta feita, embora os apelantes sustentem, ainda que genericamente a inexistência de ato ilícito, a conclusão da perícia realizada pelo Instituto Renato Chaves afasta referida tese.

Ademais, a responsabilidade do construtor por defeitos na construção é objetiva, o que significa que ele é obrigado a reparar os danos independentemente da demonstração de culpa. Isso se aplica especialmente a defeitos estruturais que possam colocar em risco a vida dos futuros moradores. Além disso, os apelantes não apresentaram provas de que a autora era exclusivamente culpada pelos defeitos no imóvel.

Com relação aos danos morais, reputo-os efetivamente demonstrados.

Isso porque, indene de dúvidas que os defeitos apresentados no imóvel geraram transtornos para autora que ultrapassam o mero aborrecimento, especialmente quando se analisa as fotografias que acompanharam a perícia em que se pode verificar o tamanho das fissuras, rachaduras nas paredes e pisos, bem como o desnível das soleiras e mau colação das pias.

Além disso, a autora desde ano de 2017 vinha tentado solucionar tais questões, chegando a ajuizar demanda no Juizado Especial de Ananindeua para buscar o ressarcimento pelos danos sofridos, mas ação foi extinta porque necessitava de perícia, tendo que aforar no processo na Justiça Comum.

É bem verdade que os recorrentes realizaram os reparos, mas isso ocorreu em 16.04.2020 (ID 7950846 - Pág. 1), ou seja, mais de três anos após a entrega do bem e já no curso da presente demanda.

Como vem ponderou o juiz de primeira instância, não se pode considerar como mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano o fato de receber o imóvel, alvo do sonho casa própria, com problema de infiltração, piso danificado, fissuras e rachaduras, especialmente quando se vê obrigado a procurar o Judiciário para solução do problema. E o simples fato de os reparos terem sido realizados, não desconfigura o dano moral produzido.

Considerando todo esse contexto, tenho que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) arbitrada na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença guerreada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
da apelação, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos
.

Deixo de majorar os honorários arbitrados na origem porque fixados no patamar máximo.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/07/2024